Tribunal: TJMT
Processo: 1015343-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015343-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: WANDERSON CLEITON DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Bruno Cury de Moraes, em favor de Wanderson Cleiton dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001667-29.2021.8.11.0020, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 17 de agosto de 2021.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional objurgado está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.
Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, colacionando, em prol de sua assertiva, julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais teriam sido impostas medidas cautelares diversas da prisão para casos semelhantes ao analisado neste writ.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão reprochada, a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, visto que “A vítima relatou que foi agredida com pedaço do pau do tipo ripa até terceiro lhe ajudar a se desvencilhar do réu. Em realização de exame de corpo de delito houve a localização de diversas lesões com presença de hematomas, inclusive, na área da face e em ambos os braços e punhos”; acrescentando, ainda, a magistrada que: “Em formulário de avaliação de risco, a vítima indicou diversas formas de violência doméstica que já sofreu com a utilização de facada, paulada, soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo”.
Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator